Tribunal: STF
Processo: HC 92719
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
   INOCORRÊNCIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL PARA OS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO
   UTILIZADOS PELA DEFESA. FUNDAMENTOS. CAUTELARIDADE. TEMOR DE
   TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE.
   CO-RÉ BENEFICIADA POR ALVARÁ DE SOLTURA. DIFERENÇA DE SITUAÇÕES
   FÁTICO-PROCESSUAIS. ORDEM DENEGADA.
1. A duração do processo se
   submete ao princípio da razoabilidade, havendo inúmeros critérios
   que auxiliam na determinação do excesso. No caso, trata-se de
   ação penal com três réus, respondendo por dois crimes de
   homicídio, em concurso material, tendo a defesa se utilizado de
   meios recursais que, embora legítimos, demandam tempo para
   análise e julgamento.
2. A prolação de sentença de pronúncia
   prejudica a alegação de excesso de prazo para a instrução. A
   posterior demora se deu em virtude do tempo necessário para
   julgamento das vias normais de impugnação utilizadas.
3. A
   custódia cautelar foi decretada por se ter constatado, em
   audiência, que as testemunhas poderiam deixar de colaborar com a
   Justiça em razão do medo que os réus, em liberdade, lhes
   provocam. Periculosidade também destacada na decisão que decretou
   a custódia, considerando indícios de que os pacientes seriam
   pistoleiros profissionais.
4. A diversidade entre as situações
   dos pacientes e a da co-ré beneficiada por alvará de soltura
   impede a extensão do writ. Inaplicabilidade do art. 580 do Código
   de Processo Penal.
5. Ordem denegada.